Tribunal: TJSP
Processo: 1014065-47.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
r o sistema de ascensão funcional, no prazo de noventa dias – Cabimento – Precedentes desta Câmara – Prescrição do fundo do direito e falta de interesse de agir afastadas – Falta da implementação das progressões funcionais incontroversa – Impossibilidade de pagamento retroativo – Desprovimento dos recursos.
(TJSP; Apelação Cível 1014065-47.2017.8.26.0564; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
Servidores públicos – Município de São Bernardo do Campo – Pedido de recálculo de vencimentos e obrigação de fazer relacionada a aplicação das progressões horizontais e verticais previstas na LM no 2.240/76, incluindo o pagamento das verbas em atraso – Sentença de parcial procedência obrigando a Municipalidade a implementar o sistema de ascensão funcional, no prazo de noventa dias – Cabimento

Ementa:
Servidores públicos – Município de São Bernardo do Campo – Pedido de recálculo de vencimentos e obrigação de fazer relacionada a aplicação das progressões horizontais e verticais previstas na LM no 2.240/76, incluindo o pagamento das verbas em atraso – Sentença de parcial procedência obrigando a Municipalidade a implementar o sistema de ascensão funcional, no prazo de noventa dias – Cabimento – Precedentes desta Câmara – Prescrição do fundo do direito e falta de interesse de agir afastadas – Falta da implementação das progressões funcionais incontroversa – Impossibilidade de pagamento retroativo – Desprovimento dos recursos.